Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-70.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NO FEITO CORRELATO. CONTATO COM FILHA MENOR. PERSISTÊNCIA DO RISCO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em processo de violência doméstica e familiar, consistentes em proibição de aproximação e de contato com as beneficiárias, com pedido de suspensão imediata e revogação definitiva das cautelares, sob alegação de ausência de prova mínima, absolvição no feito correlato, inexistência de risco atual e prejuízo à convivência com a filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a absolvição no feito correlato e a alegada fragilidade probatória afastam, por si sós, a subsistência das medidas protetivas de urgência; e, (ii) estabelecer se, na via do habeas corpus, é possível revogar imediatamente as medidas sem prova pré-constituída do esvaziamento do risco e sem contraditório atual sobre a situação fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível para apurar eventual ilegalidade na imposição de medida protetiva que restringe a aproximação da vítima, por repercutir na liberdade de locomoção.
4. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e finalidade preventiva, não se confundindo com sanção penal.
5. A vigência das medidas protetivas não depende da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo judicial, nem se extingue automaticamente em razão de absolvição, arquivamento ou extinção da punibilidade.
6. A absolvição por insuficiência probatória no feito correlato não equivale ao reconhecimento judicial da inexistência do fato ou da negativa de autoria e, por isso, não elimina automaticamente a situação de risco que justificou a proteção.
7. A revogação das medidas exige demonstração concreta do esvaziamento do risco, com reavaliação judicial precedida de contraditório e oitiva da vítima e do suposto agressor.
8. A concessão da ordem, sem instrução mínima atualizada e sem formação dialética no juízo natural, cria risco inverso de irreversibilidade fática e compromete a tutela preventiva da vítima e da criança.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante e ausente prova pré-constituída de cessação do perigo, a revogação imediata das medidas pela via estreita do habeas corpus não se admite, sem prejuízo de pedido de reavaliação perante o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 201, § 2o; ECA, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 1o.12.2015, DJe 9.12.2015; STJ, Tema Repetitivo no 1.249.